Tribunal: TJMT
Processo: 0010403-89.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010403-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 054.070.451-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 054.070.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GONÇALVES MORAES (APELANTE), ROGERIO GONCALVES DE MORAES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO –
RECEBIMENTO DE DROGA EM PRESÍDIO PARA DISSEMINAÇÃO EM SEU INTERIOR –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE – PÉSSIMOS ANTECEDENTES – JUSTIFICADA A ELEVAÇÃO RELEVANTE DA PENA-BASE
–
3
.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
ELEVADO
QUANTITATIVO DA PENA E
REINCIDÊNCIA
–
4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O recebimento de droga no interior do estabelecimento prisional, para disseminação em seu interior, pela companheira
do apelante
quando da realização de visita, configura o crime de tráfico por parte de ambos os agentes, ainda que o entorpecente tenha sido interceptado antes de chegar
àquele
, visto que o transporte em comunhão de vontades e conluio
com a corré
, para repassar ao
recorrente
, já configura a traficância, conforme elementos probatórios acostados ao feito.

2.
A caracterização de péssimos antecedentes, a partir
de
cinco
c
ondenações definitivas do
apelante
, revela
a
sua periculosidade e eleva substancialmente a gravidade de sua conduta, justificando a fixação de pena-base bem superior ao mínimo legal.

3.
O reg
ime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado
para o
apelante
,
porquanto a sua pena supera oito anos
,
detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é
reincidente
.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Gonçalves de Moraes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0010403-89.2018.8.11.0042
(código 518215),
pelo Juízo da
9ª Vara Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá
-MT
,
conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de droga
s
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumpri
da
em regime inicialmente fechado
,
e
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
.

Com base nas razões
que se encontram no ID
122731583
,
o apelante requer a
sua
absolvição, nos termos do art. 386, III do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. A
lém disso
:
“
Se superados os pedidos principais, em relação à dosimetria da pena, solicita seja o recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base próximo ao mínimo legal, para torná-la proporcional e adequada às circunstâncias judiciais, visto que o aumento adotado pela magistrada de piso mostra-se exacerbado e sem razões, contrariando o posicionamento dos Tribunais Superiores; Se persistir o entendimento pela condenação por tráfico de drogas, solicita seja promovida a readequação da pena, tanto corpóreas, quanto de multa, redimensionando-a para que se torne proporcional e razoável, visto que o acréscimo dado na primeira fase processual se deu em limite superior e completamente desfavorável à defesa. Por fim, suplica pela reforma da sentença também no que diz respeito ao regime fixado, haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
”

Nas contrarrazões encontradiças no ID
122731586
, o Ministério Público colima o desprovimento
deste
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer que se vê no ID
123679985
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo re
visor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença o resumo da denúncia, a qual narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 31 de janeiro de 2018, por volta das 11h00min, nas dependências do estabelecimento prisional Penitenciária Central do Estado – PCE, situado na BR 364, km 12, bairro Jardim Industriário I, nesta capital, a denunciada TATIANE SEVERO DOS SANTOS foi presa por trazer consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao seu convivente, o reeducando, ora denunciado, ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAIS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que, na mencionada data e horário, a denunciada TATIANE tentou adentrar nas dependências do referido estabelecimento prisional com drogas, que seriam entregues ao seu convivente/reeducando ROGÉRIO, porém, ao passar pelo detector de metal, durante a revista pessoal, foi detectado um volume na região dos seus seios; indagada sobre o que trazia consigo, TATIANE confessou que era maconha.

Ao ser conduzida até a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, durante o trajeto, a denunciada TATIANE revelou que possuía mais drogas escondidas em sua calcinha e na região dos seios.

Chegando na delegacia, a denunciada TATIANE prontificou-se em retirar as drogas de seu corpo, entregando o total de 03 (três) porções médias de substancia análoga a maconha, sendo que duas porções estavam na região dos seios e uma porção dentro da calcinha, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante.

O laudo de constatação
n.°
0268/2018 (fls. 19/20) e o laudo definitivo nº 3.14.2018.42125-01 (fl. 25) confirmaram que o material apreendido se tratava de MACONHA (Cannabis sativa L.), planta que possui entre seus constituintes o THC (
tetrahidrocannabinol
), sendo 03 (três) porções com massa de 500g (quinhentos gramas), substância psicotrópica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada, a denunciada TATIANE confessou que entregaria a droga para o seu marido, o preso e ora denunciado ROGÉRIO, não obstante tenha apresentado a inverossímil versão de que ela mesma foi quem idealizou tentar entrar com as drogas no interior da unidade prisional (fls. 06/07).

Assim, restou evidenciado que o denunciado ROGÉRIO era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que TATIANE trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto.

Importante frisar que duas semanas após estes fatos, a denunciada TATIANE foi presa novamente em flagrante por adentrar na Penitenciária Central do Estado, trazendo consigo drogas para seu companheiro, ora denunciado ROGÉRIO, conforme autos da ação penal de Código 514228, em trâmite na 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Digno de nota que o denunciado ROGÉRIO é
multireincidente
, tendo em vista as suas seis condenações por diversos delitos: quatro roubos majorados, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, posse de arma de fogo de uso permitido, cujas penas ainda não tinham sido extintas à época do fato (processo executivo de pena de Código
n.°
308684).”
[...]

Como dito no relatório, o apelante
almeja a sua absolvição em relação ao delito pelo qual foi condenado, ao argumento de que inexistem provas de que tenha aderido à conduta delitiva da corré (sua
companheira

Tatiane
)
,
pois
a droga não foi entregue a ele,
“logo, ele não adquiriu, não portou, não guardou e nem praticou nenhuma das outras condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual não pode ser punido pelo que não fez”
.

Todavia, dos elementos de convicção carreados
para estes
autos, depreende-se que a condenação
do apelante
está escorreita
,
sendo, pois, incabível o acolhimento de seu pleito, uma vez que a sua participação na prática do comércio malsão ficou satisfatoriamente demonstrada.

A materialidade delitiva ficou comprovada
por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
122731551
, p.
10/12
), termo de exibição e apreensão (ID
122731551
, p.
20
), boletim de ocorrência (ID
122731551
, p.
27/29
),

e L
audo
P
ericial n.
3.14.2018.42125-01
, apresentando resultado positivo para maconha (ID
122731552 -p. 17/18
)
;
bem como pelos depoimentos colacionados
nestes
autos.

Com relação à autoria, a corré Tatiane, em juízo,

confessou que entrou no presídio com a droga, alegando que estava precisando de dinheiro
(
aliás
, encontra-se novamente presa por levar entorpecente para o presídio pela segunda vez
)
, logo após ser solta pelo fato que originou este processo. Afirmou,
também
, que encontrou uma mulher na porta do presídio que a indagou se queria ganhar um dinheiro, tendo ela respondido que sim, em seguida, a mulher lhe perguntou se tinha coragem de entrar no presídio com droga; ela respondeu que sim, motivo pelo qual essa mulher lhe passou o dinheiro, e ela entrou com os entorpecentes.

A corré afirmou, ainda, que não recebeu a droga no dia da prisão, pois já tinha conversado com a mulher anteriormente; que essa mulher lhe abordou na fila do presídio e pegou seu telefone; que depois levou a droga e o dinheiro. Ressaltou, também, que recebeu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acompanhado da droga.

Logo depois, a corré foi questionada sobre o destinatário da droga e, primeiramente, negou que tivesse levado a droga para o seu companheiro, ora apelante
,
sustentando que teriam colocado ele como envolvido porque ela iria visitá-lo. Em seguida, ressaltou que teria combinado de entregar as drogas para o seu
convivente
, o qual seria responsável por repassar o entorpecente para outra pessoa.

Em
sede administrativa,
conforme
consta na sentença
condenatória
:
“Interrogada, a denunciada
TATIANE confessou que entregaria a droga para o seu marido
, o preso e ora denunciado ROGÉRIO, não obstante tenha apresentado a inverossímil versão de que ela mesma foi quem idealizou tentar entrar com as drogas no interior da unidade prisional (fls. 06/07).

Assim, restou evidenciado que o denunciado ROGÉRIO era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que TATIANE trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto.”

A
testemunha
Keily
Adriana Arruda Moraes, agente prisional, em juízo, afirmou que ao realizar o procedimento da revista na corré Tatiane, notou que havia um volume entre os seios dela; que a acusada admitiu que trazia substância entorpecente e também revelou que havia droga em suas partes íntimas. Narrou, também, que a corré não revelou o destinatário da droga, mas confirmou que era convivente
com o apelante
e iria visitá-lo.

A testemunha Kleber Amorim Correa, agente prisional, em sede judicial,
pouco acrescentou a respeito do delito
em
apuração
, apenas
narrou que no dia dos fatos lhe chamaram cerca de duas vezes para conduzir pessoas para a
D
elegacia
de Polícia
,
sendo uma
delas era a corré
. Salientou
, outrossim,
que é comum flagrar visitas tentando entrar com droga no presídio
, como s
ói ser o caso em discussão
.

Conquanto
a corré
tenha
entrado em contradição em seus depoimentos, pois na fase administrativa afirmou que levaria a droga para o
apelante
e, em juízo, alegou que o entorpecente

seria destinado a outra pessoa
da qual
não declinou a identidade,
e que a droga
seria repassada pelo recorrente, que intermediaria a entrega, o fato é que, em todos os casos, subsistem demonstrativos claros da prática da conduta infracional pelo
insurgente
.

Ressalte-se que, entregue ao
apelante
a droga, seja
para repassar a outrem ou para comércio por ele próprio, em ambos os casos a conduta se
subsum
i
ao tipo penal de tráfico de entorpecentes, afinal, em ambos há a disseminação do narcótico com fins mercantis e, mais grave, no interior de estabelecimento prisional.

É
certo
ainda que
a
companheira
do apelante
estava ingress
ando

no
estabelecimento para visitá-lo, de modo que a droga não poderia ser repassada a outrem que não ele próprio, como ela mesma afirmou nas duas oportunidades. O caminho do entorpecente, portanto, necessariamente inclui o recorrente, como facilitador para entrada no presídio, o que caracteriza, de forma absoluta, a traficância, até em censurabilidade mais acentuada.

Não obstante
o apelante
não tenha efetivamente recebido o material ilícito, por localização em flagrante pelos policiais
penais
, a conjugação de vontade e conluio com a companheira para fazer ingressá-lo na unidade prisional, em divisão de tarefas
pré
estabelecida e estando cada qual apto ao desempenho de sua atribuição para êxito da empreitada criminosa, o torna também coautor do crime, já que a quando da interrupção do
iter criminis
, o momento consumativo se perfez no transporte da droga, ainda que pela coautora.

Além
do mais
, não se pode olvidar que
,

para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a
aquisição
da substância, cuja destinação comercial é comprovada por
elementos
seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Logo
, o pleito absolutório deduzido
pelo apelante
não deve ser acolhido, visto que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes ficaram incontestáveis diante do acervo probatório produzido na instrução deste processo, devendo, por conta disso, ser mantida a sua condenação pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro turno, em
relação à insurgência relativa à pena aplicada,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo
de primeiro grau quando da imposição da sanção
ao
apelante
:

[...]
B)

DO ACUSADO ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAIS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda
, lembrando que o entorpecente pesou 500g (quinhentos gramas) de maconha.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado
.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos
, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie
.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 06 (seis) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme antecedentes criminais encartados às fls. 146/148 e cálculo de pena extraído do Executivo de Pena n° 0002770-68.2012.8.11.0064 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, o qual acompanha a presente sentença
.

Por isso, nesta fase,
VALORO como maus antecedentes 05 (cinco) das

condenações do réu
, as quais foram proferidas: nos Autos n° 390/2008, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal); Autos n° 150/2006, que tramitou perante o r. juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal); Autos n° 9192-04.2007.811.0042, que tramitou perante o r. juízo da 8ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal); Autos n° 8892-66.2012.811.0042, que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2.003); e Autos n° 20860-93.2012.811.0042, que tramitou perante o r. juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal); sendo certo que a sexta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito
.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos n° 18769-25.2015.811.0042, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, § 2°, inciso II, c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (antecedentes criminais encartados às fls. 146/148 e cálculo de pena extraído do Executivo de Pena n° 0002770-68.2012.8.11.0064 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, o qual acompanha a presente sentença).
Por isso, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra 06 (condenações) condenações com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais encartados às fls. 146/148 e cálculo de pena extraído do Executivo de Pena n° 0002770-68.2012.8.11.0064 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, o qual acompanha a presente sentença. Inclusive, frisa-se que se encontrava preso cumprindo pena quando praticou o crime em questão.

(...)

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES, no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a
plurirreincidência
do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Considerando que o condenado respondeu o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual
recurso.
.
[...]

Destacamos.

Verifica-se
, pois,
que
a pena basilar foi fixada no
quantitativo
de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, notadamente em função dos antecedentes criminais
do apelante
, o que não desponta nenhuma desproporcionalidade, afinal, percebe-se o incremento de pena em 6 (seis) meses para cada um dos 5 (cinco) antecedentes verificados e, na segunda fase, 6 (seis) meses para a condenação valorada como reincidência.

Tais
quantitativos
, ao se considerar a extensa ficha criminal do apelante, bem como a gravidade dos crimes outrora perpetrados, qualificam sua conduta claramente como mais censurável, a merecer repressão mais acentuada, em observância ao postulado da individualização da pena.

A bem da verdade, o que se tem não é apenas a consideração de um antecedente desabonador, mas de antecedentes altamente reprováveis, não sendo factível a mera valoração como positivo ou negativo, como se fosse idêntica a situação daquele que conta uma condenação, com outro que já
tem

seis
condenações definitivas em seu desfavor (na primeira fase foram utilizadas 5). Nes
t
e último caso, é evidente a elevada periculosidade do
apelante
e a subida reprovabilidade da conduta, praticada até mesmo no interior do estabelecimento prisional, a demonstrar que nem mesmo o cumprimento da pena tem inibido novas investidas criminais, tudo a elucidar o caráter escorreito da dosimetria imposta pela sentença
condenatória

Desse modo,
impositiva a
incolumidade
da
sanção
definitiva infligida na origem, o mesmo ocorrendo com o regime de cumprimento, porquanto o quantitativo de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
tornam aplicável,
ope legis
, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal:
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

De mais a mais,
os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, e, principalmente, a reincidência
do apelante
, impedem a fixação em regime mais brando.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Gonçalves de Moraes
,
mantendo in
cólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022